Tribunal: TJDFT
Processo: 0713237-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CARÁTER LITIGIOSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. NECESSÁRIA. EXCEPCIONALIDADE. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Em regra, na liquidação de sentença, por ser de mera fase procedimental, não admite fixação de honorários sucumbenciais, tendo em vista se tratar de simples apuração dos cálculos sobre valores devidos pela condenação
2. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, diante do caráter de litigiosidade da Liquidação de Sentença, cabível a condenação em honorários advocatícios.
3. No caso em análise, a liquidação da sentença prosseguiu com atos processuais como qualquer outro procedimento comum, permeado por impugnações, o que claramente demonstra o caráter contencioso estabelecido na demanda.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.